Tribunal: TJDFT
Processo: 0715571-32.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715571-32.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO DA CUNHA MESQUITA CAFE AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Ao Agravante para, em 5 dias, se manifestar sobre a dialeticidade recursal, uma vez que, ao que parece, as matérias impugnadas não foram objeto de manifestação pelo d. Juízo a quo. Chama a atenção, ainda, o fato de a parte alegar nulidade de cláusula de eleição de foro que sequer consta do contrato firmado entre as partes (ID 122856985, na origem). No mesmo prazo, deverá a parte Agravante juntar, ao menos, declaração de hipossuficiência, comprovantes de despesas regulares, extratos bancários dos últimos 3 (três) meses de todas as contas que movimenta, além da declaração de Imposto de Renda completa, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator